Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA E PRERROGATIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DE CONDUTA APURADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. CRITÉRIOS ESPECIFICADOS. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
1. A sentença recorrida não se limita à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, nem emprega conceitos jurídicos vagos ou indeterminados; não ignora pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada; tampouco se limita a invocar genericamente precedente. Ao contrário, as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo juízo a quo, que solucionou integralmente a controvérsia, expondo, fundamentadamente, os motivos que levaram àquela conclusão. Atentando a peculiaridades do caso, o julgador explicitou as razões de decidir (art. 93, IX da CF; art. 489, II do CPC/2015) de forma clara, coerente e apropriada ao caso analisado, assentada em livre convencimento (art. 371 do CPC/2015) e, do cotejo de fatos e provas, conferiu ao conflito desfecho que entendeu prestigiar a melhor solução jurídica, não se podendo, ademais, confundir vício de fundamentação com discordância da parte a respeito da conclusão adotada. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Imposição de sanções administrativas pelo PROCON a fornecedores de produtos ou serviços por infração às normas de defesa do consumidor consubstancia exercício legítimo do poder de fiscalização da autarquia, nos termos do art. 56 do Código de Defesa do Consumidor. Intervenção do Poder Judiciário nessa questão restringe-se ao controle da legalidade dos atos, sob pena de invasão da competência reservada aos órgãos administrativos, cujas esferas de atuação são, a rigor, independentes.
3. Na hipótese dos autos, o processo administrativo originou-se de reclamação formulada que tramitou regularmente, tendo sido o fornecedor notificado para resolver o pedido e, após, notificado para apresentar defesa escrita, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.
4. A atuação das partes deve observância aos preceitos legais em todas as fases da relação negocial, seja na fase pré-contratual (da oferta e tratativas preliminares), durante a celebração e execução do contrato (quanto ao que foi ajustado e às obrigações dele derivadas), como ainda depois da sua execução (pós-eficácia das obrigações contratuais). Conforme consignado em sentença, a decisão administrativa encontra-se fundamentada e, diante das informações colhidas, definiu adequadamente que os contratos celebrados com a consumidora não corresponderam ao que de fato lhe fora ofertado, além de faltar informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços oferecidos, resultando cobrança indevida, caracterizando infração aos arts. 6o, III, 14, 39, V e 42 do Código de Defesa do Consumidor. Deve, assim, ser mantida a penalidade aplicada em decisão administrativa que apreciou os fatos e concluiu pela irregularidade da conduta do fornecedor.
5. Ao contrário do alegado, a multa foi estabelecida com base em tabela regulamentar pré-existente, que a define com base em diversos fatores, todos eles especificados. Houve adequado enfrentamento dos critérios de fixação, considerando o porte da empresa; as infrações cometidas; os preceitos legais violados; a extensão do dano; a indicação de agravantes, incluindo o processo de reincidência e a não adoção de providências para minimizar ou, de imediato, reparar os efeitos do ato lesivo. Assertivas do apelante que permanecem situadas no campo meramente argumentativo e sem lastro probatório. Penalidade de multa regularmente fixada com base nas circunstâncias concretamente especificadas.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.